Tribunal: TJSP
Processo: 1014087-92.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REGRESSIVA - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Juros de mora – Incidência – Citação – Ação improcedente - Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - REGRESSIVA - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Juros de mora – Incidência – Citação – Ação improcedente - Recurso provido.